Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (EMBARGADO), SEBASTIAO DE MORAES FILHO - CPF: 021.691.001-30 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOÃO BASSIT NETO (EMBARGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE PENHORA – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre preclusão da alegação de nulidade da penhora, bem como acerca da manutenção do cálculo homologado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO,
representado por sua inventariante,
VERA LUCIA FERREIRA BASSIT,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o voto condutor é nulo, uma vez que um dos Agravados é o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o qual, além de presidir o julgamento do feito, votou no sentido de desprover o recurso interposto pelo Embargante.

Assevera, ainda, que o voto recorrido é omisso, eis que não se pronunciou sobre a incomunicabilidade de bens para garantir obrigação decorrente de ato ilícito do cônjuge.

Aduz, ainda, que há erro material no cálculo homologado pelo Juiz
a quo
, “
entre outros, a aplicação de juros compostos
”.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício alegado, bem como seja declarado nulo o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, renovando-se os atos praticados.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 47936465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto
pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Ressai dos autos que o Espólio Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 24557-72.2005.811.0041, movido por
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e OUTROS,
deixou de acolher o pleito de impugnação de cálculos.

Também indeferiu o pedido de exclusão da penhora levada a efeito sobre o quinhão herdado pela Recorrente do seu cônjuge falecido João Bassitt Netto no inventário de bens deixados por Álvaro Ferreira.

Em suas razões, o Espólio alegou, em síntese, que a inventariante
Vera Lucia Ferreira Bassit
foi casada com
João Bassit Neto
em regime de comunhão universal de bens.

Aduziu que João Bassit foi condenado por sentença transitada em julgado ao pagamento de indenização por danos morais a um dos Agravados.

Asseverou que os Recorridos pediram o cumprimento de sentença da condenação em 1999 e depois ainda vindicaram a penhora no rosto dos autos do inventário dos bens de Alvaro Ferreira (genitor da Recorrente), levando em consideração o regime de bens pelo qual fora casada com o
de cujus
.

Sustentou que "
no caso da sua união com o falecido não se comunicam as obrigações em razão da condenação de João Bassit Neto decorrer de ato ilícito, a teor do que dispunha o art. 263, VI, do Código Civil revogado
".

Argumentou que o aludido
codex
é aplicável devido ao óbito de seu genitor ter ocorrido e a herança ter sido incorporada ao seu patrimônio na sua vigência.

Afirmou que o art. 6.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispõe que
“A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
Assegura ser esta a regra aplicável ao caso, já que o fato tido como ilícito e a consolidação do direito adquirido se deram antes da entrada em vigor da nova lei civil.

Apontou, ainda, excessiva discrepância na conta de liquidação do débito.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma da decisão agravada.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido, conforme se vê no ID. 45259490.

Do referido acórdão, o Agravante opôs Embargos de Declaração, argumentando que o voto condutor é nulo, uma vez que um dos Agravados é o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o qual, além de presidir o julgamento do feito, votou no sentido de desprover o recurso interposto pelo Embargante.

Asseverou, ainda, que o voto recorrido é omisso, eis que não se pronunciou sobre a incomunicabilidade de bens para garantir obrigação decorrente de ato ilícito do cônjuge.

Aduziu que há erro material no cálculo homologado pelo Juiz
a quo
, “
entre outros, a aplicação de juros compostos
”.

Sob tais argumentos, requereu o provimento dos Embargos, bem como a nulidade do julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, renovando-se os atos praticados.

Em 22/07/2020, estes Embargos de Declaração foram acolhidos para declarar a nulidade do acórdão de ID. 45389959, em razão do impedimento do Des. Sebastião de Moraes Filho, incluindo-se em nova pauta para ser submetido a novo julgamento (ID. 51853978).

Do referido acórdão, o
Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Outros
opôs Embargos de Declaração, aduzindo, em síntese, que
houve apenas um erro material na publicação do acórdão, não havendo falar em nulidade do julgamento por violação à imparcialidade do órgão julgador, vez que quando do julgamento do recurso “
transferiu a presidência da Câmara para a Desa. Clarice Claudino, que passou a presidir até o final julgamento do caso, para então devolver ao Des. Sebastião a Presidência da Câmara
”.

Em 02/09/2020, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, para sanar o equívoco quando da publicação do acórdão de ID. 45389959, bem como reconhecer sua validade, eis que não houve qualquer nulidade no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o
ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO
interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela Vice Presidência desta Corte de Justiça, diante da ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.

Renitente o
ESPÓLIO
interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 132312175), sendo determinado a esta Corte Estadual o pronunciamento das matérias descritas no item 3 e 4 das razões dos primeiros Embargos, quais sejam:

3. DA OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO. NÃO COMUNICABILIDADE DE BENS PARA GARANTIR OBRIGAÇÕES DE ATO ILÍCITO DO CÔNJUGE.

4. DA QUESTÃO DO ERRO MATERIAL DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que não há qualquer vício no julgamento do Agravo de Instrumento, isso
porque, ao julgar o instrumental, consignei que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de nulidade da penhora
(item 03 dos Embargos)
, eis que a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de Inventário n.º 036/99 foi proferida em 14/12/2012, e a parte Executada não
arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar.

É bem verdade que após a realização da penhora, o Executado João Bassit (vivo à época) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, se insurgiu tão somente em relação ao valor da dívida, nada argumentando acerca da nulidade da penhora.

Com efeito, o artigo 278 do CPC é claro ao dispor que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar do tema da nulidade, estabelece que esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 278 do CPC.

2. No caso dos autos, os agravantes deveriam ter alegado a nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, houve apenas uma irresignação em relação à penhora realizada. Assim, não demonstrando a parte recorrente o justo impedimento, necessário entender que houve a preclusão da matéria exposta. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF. Agravo de Instrumento n.º 07226220220198070000. Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES. 1.ª Turma Cível. Julgado em 22/01/2020).

Nesse contexto, é sabido que a nulidade da penhora suscitada pelo Agravante é relativa, de modo que competia à parte interessada argui-la na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, sob pena de preclusão.

Assim, como dito anteriormente, se a parte executada foi devidamente intimada da decisão que deferiu a penhora em 28/01/2013, e não se pronunciou acerca da nulidade, está precluso o seu direito, não havendo que falar em anulação ou exclusão da penhora.

Ainda que assim não fosse
, constata-se que a sentença condenatória foi proferida em 2005, ou seja, já na vigência do Código Civil atual, o qual, em seu art. 1.668, somente excluiu da comunhão universal de bens:

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV - as doações antenupciais feitas por um dos conjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V - os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Assim,
tem-se que o novo Código Civil não contemplou a regra descrita no art. 263, inciso VI, do Código Civil anterior, a qual excluía da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos
, razão pela qual deve ser mantida decisão de primeiro grau.

Em relação ao cálculo (
item 04 dos Embargos
), estes já foram homologados e mantidos por esta Corte que entendeu realizados nos limites dos julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Ademais, se fosse possível a análise da referida questão, competia ao Agravante trazer argumentos capazes de evidenciar o excesso de execução e não apenas fazer afirmações genéricas, como na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NOS CÁLCULOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pela perita judicial, deve este prevalecer sobre as meras alegações genéricas feitas pelo recorrente.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 1017116-33.2021.8.13.0000. 18.ª Câmara Cível. Rel. Des. Arnaldo Maciel. Julgado em 05/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

À parte que se insurge contra a soma realizada pela Contadoria Judicial compete indicar, especificamente, o suposto equívoco, sob pena de rejeição da impugnação.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 2303457-61.2021.8.13.0000. 17.ª Câmara Cível. Rel. Des. Roberto Vasconcellos. Julgado em 02/02/2022).

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022